Tribunal: TRF3
Processo: 0030048-90.2015.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
105/575)

0030048-90.2015.4.03.6144

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030048-90.2015.4.03.6144

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: KARTRO S A IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

ADVOGADO do(a) APELADO: SEBASTIAO DE ARAUJO COSTA JUNIOR - SP59805

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de contribuições previdenciárias, no valor de R$ 8.822,87, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ no 547/2024, em razão da ausência de movimentação útil do processo por mais de um ano e da não localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando constatada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano e a inexistência de bens penhoráveis, nos termos do Tema 1.184 do STF e do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.

O Conselho Nacional de Justiça, com base no referido precedente, editou a Resolução CNJ no 547/2024, estabelecendo medidas voltadas à racionalização da tramitação das execuções fiscais de pequeno valor no Poder Judiciário.

O art. 1o, §1o, da referida resolução determina a extinção das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 quando inexistir movimentação útil por mais de um ano, seja pela ausência de citação do executado, seja pela não localização de bens penhoráveis após a citação.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de débito no valor de R$ 8.822,87 e permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, sem localização de bens passíveis de penhora.

Intimada nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução CNJ no 547/2024 para demonstrar eventual possibilidade de localização de bens no prazo de 90 dias, a exequente permaneceu inerte, o que justifica a manutenção da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando constatada a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, em observância ao Tema 1.184 do STF e ao art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

A aplicação das medidas de racionalização previstas na Resolução CNJ no 547/2024 concretiza o princípio da eficiência administrativa na gestão das execuções fiscais de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o e §§.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TRF3, ApCiv no 5015977-39.2019.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, Rel. p/ acórdão Des. Fed. André Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 19.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0030048-90.2015.4.03.6144

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SEBASTIAO DE ARAUJO COSTA JUNIOR - SP59805

APELADO: KARTRO S A IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional), em face da sentença que determinou a extinção do feito executivo, com fundamento na Tese n.o 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n.o 547/2024.

O Juízo de primeiro grau considerou que, tratando-se de execução com valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); passados mais de um ano sem movimentação útil, tampouco que exequente proceda à localização de bens penhoráveis, é caso de extinção do feito.

Aduz a apelante, em síntese, que:

a) o artigo 1o da Resolução n. 547/2024, condicionou a extinção à ausência de interesse de agir e princípio da eficiência administrativa, o que não estão presente no feito;

b) desde 2004 (Portaria MF no 49) a PGFN não efetua ajuizamentos de agrupamentos abaixo de R$ 10.000,00; e, desde 2012 em relação aos créditos em geral (Portaria MF no 75) e de 2014 em relação aos créditos de FGTS (art. 46 da Lei no 13.043), não o faz em valores abaixo de R$ 20.000,00.

c) o precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema no 1.184 e os requisitos da Resolução CNJ n.o 547/2024, não se aplicam à espécie, já que o valor cobrado excede o mínimo legal.

Conquanto intimada a executada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (relator): Na origem, trata-se de execução fiscal para a cobrança contribuições previdenciárias.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de extinção do feito nos termos das teses fixadas pelo STF no Tema no 1.184, e do disposto na Resolução no 547/2024 do CNJ, no que toca à ausência de movimentação do feito há mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis (art. 1o), na hipótese do valor da execução fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 reais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE no 1.355.208/SC (Tema no 1.184), estabeleceu as seguintes teses relativas à extinção de execução fiscal pela ausência de interesse de agir:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"

Registre-se, ainda, que a Corte Superior, no julgamento dos embargos de declaração, relativos ao tema, esclareceu que "a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184".

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, considerando o que fora assentado pelo RE n.o 1.355.208, editou a Resolução CNJ n. 547/2024, disciplinando os requisitos para ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor, consoante o artigo 1o, in verbis:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Assim, no que toca à extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, estabelece o artigo 1o da Resolução CNJ n. 547/2024 que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

No caso dos autos, a execução fiscal visa a cobrança de débitos no valor de R$8.822,87. Intimada, na forma do artigo 1o, § 5o da Resolução 547 do CNJ, a exequente nada requereu, sendo o caso de manutenção da sentença extintiva do feito executivo.

A corroborar o entendimento acima esposado colho o quanto decidido do RE 1.355.208 e precedente desta Corte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(STF. RE 1355208. Relator(a): CÁRMEN LÚCIA. Tribunal Pleno. Julgado em 19/12/2023. PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃOEM RAZÃO DO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao amparo do Tema/STF no 1184 e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia debatida no presente feito tem relação com a extinção do feito executivo, à luz do julgamento do RE 1.355.208 (publicado no DJE de 02.04.2024), no qual restou firmada a seguinte tese (TEMA 1184) e Resolução CNJ no 547: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

III. Razões de decidir

3. O Conselho Nacional de Justiça, na esteira do que foi decidido, editou a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.

4. Com base no precedente aberto no julgamento do Tema/STF no 1184, há de se concluir que o ajuizamento da execução fiscal do conselho de fiscalização profissional deve observar o seguinte: a) o valor mínimo da dívida exequenda estabelecido na Lei no 12.514/2011, com as alterações trazidas pela Lei no 14.195/2021; b) a comprovação da prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; c) o protesto do título, exceto se comprovada a inadequação da medida.

5. Uma vez ajuizado o executivo, deve-se zelar pela eficiência dos atos executivos, de forma a evitar que a execução permaneça mais de um ano sem movimentação útil, seja sem a citação do devedor ou, se citado, sem que se localizem bens penhoráveis, o que poderá ensejar a extinção do feito, caso a dívida não ultrapasse os R$ 10.000,00. Por ausência de movimentação útil, o CNJ, em cartilha editada para esclarecer a Resolução no 547/2024, explica que é aquela situação em que o processo está há mais de doze meses sem registrar nenhum avanço no sentido do pagamento da dívida.

6. Caso em que a situação se amolda à previsão da resolução, à falta de movimentação útil há mais de um ano. Ademais, a autarquia foi instada e não comprovou a adoção de eventuais medidas administrativas, como possível tentativa de conciliação ou o protesto do título. Mantida, portanto, a extinção do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 16, §1o, da LEF.

Jurisprudência relevante citada: Tema/STF no 1184;Resolução CNJ no 547/2024; ApCiv no 0012949-93.2011.4.03.6000, Relatora Desembargadora Mônica Nobre, data do julgamento: 21/11/2024;STF. RE 1355208. Relator(a): CÁRMEN LÚCIA. Tribunal Pleno. Julgado em 19/12/2023. PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024 .”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015977-39.2019.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, Relator(a) para acórdão: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 19/12/2024, DJEN DATA: 28/01/2025)

Por fim, diga-se que o Tema 1.184 do STF não se dirige unicamente a determinado ente federativo, aplica-se indistintamente a todas as execuções fiscais de baixo valor.

Com efeito, a Corte Suprema deu aplicação ao princípio da eficiência administrativa, medida pautada em critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, com objetivo de privilegiar soluções administrativas e eliminar do âmbito judicial execuções nas quais não se tem progresso na obtenção do crédito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMETO ao recurso de apelação da União, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de contribuições previdenciárias, no valor de R$ 8.822,87, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ no 547/2024, em razão da ausência de movimentação útil do processo por mais de um ano e da não localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando constatada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano e a inexistência de bens penhoráveis, nos termos do Tema 1.184 do STF e do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.

O Conselho Nacional de Justiça, com base no referido precedente, editou a Resolução CNJ no 547/2024, estabelecendo medidas voltadas à racionalização da tramitação das execuções fiscais de pequeno valor no Poder Judiciário.

O art. 1o, §1o, da referida resolução determina a extinção das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 quando inexistir movimentação útil por mais de um ano, seja pela ausência de citação do executado, seja pela não localização de bens penhoráveis após a citação.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de débito no valor de R$ 8.822,87 e permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, sem localização de bens passíveis de penhora.

Intimada nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução CNJ no 547/2024 para demonstrar eventual possibilidade de localização de bens no prazo de 90 dias, a exequente permaneceu inerte, o que justifica a manutenção da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando constatada a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, em observância ao Tema 1.184 do STF e ao art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

A aplicação das medidas de racionalização previstas na Resolução CNJ no 547/2024 concretiza o princípio da eficiência administrativa na gestão das execuções fiscais de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o e §§.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TRF3, ApCiv no 5015977-39.2019.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, Rel. p/ acórdão Des. Fed. André Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão